Tribunal: TJPA
Processo: 0805019-89.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805019-89.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO MORAES DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. art.

217-a do cp. prisão preventiva. alegação de falta de fundamentação idônea do decreto prisional. ausência de prova pré-constituída. decreto preventivo não juntado aos autos. deficiência na instrução que impossibilita a análise do pedido.

alegada falta de fundamentação idônea da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia. improcedência.
decisum
minimamente fundamentado. o juízo
a quo
asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se à fundamentação primeva.

precedentes.
pretendida substituição da custódia por prisão domiciliar por ser idoso e se enquadrar no grupo de risco de contaminação da covid 19. recomendação n.62 do cnj. improcedência. não comprovação de que o coacto apresenta estado grave de saúde ou que esteja extremamente debilitado.
ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em desfavor do paciente por suposto delito de estupro de vulnerável, uma vez que supostamente, no dia 22.11.2019, por volta das 21horas, na localidade da praia do Ajuruteua, o paciente, visivelmente alcoolizado, teria se aproveitado do momento em que a vítima, de 08 anos de idade, assistia televisão sem a companhia de seus pais, para praticar o crime. O coacto foi preso em flagrante e sua custódia foi convertida em preventiva,

sendo, então, mantida após sucessivos pedidos da defesa em razão da necessidade de garantia da ordem pública, e diante do meio sorrateiro e abuso de confiança utilizado na conduta.

2.

No que concerne à
alegação de

ausência de fundamentação idônea do decreto prisional
, constata-se que
o impetrante não juntou aos autos cópia do
decreto preventivo
que, de igual modo, não foi anexado pela autoridade coatora e não consta do sistema processual LIBRA, dificultando sobremaneira a apreciação do
mandamus
. Nesse contexto,
fica inviabilizada a análise dos fundamentos adotados para imposição da segregação cautelar
, diante da ausência do ato decisório, restando evidenciado a deficiente instrução do
writ
.

3.

Quanto a
alegada ausência de fundamentação idônea do
decisum
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
, verifica-se que
foi minimamente fundamentada, notadamente por inexistir qualquer alteração fática que permitisse a revogação da custódia cautelar, inclusive, com menção expressa à persistência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não se podendo falar em ausência de fundamentação do
decisum
ou em ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna. Ademais, observa-se que o juízo
a quo
ressalvou, inclusive, que as Recomendações do CNJ que preveem a reavaliação das prisões cautelares e substituição por prisão domiciliar, não podem ser interpretadas como um salvo conduto para a liberação de presos provisórios ou definitivos, cuja custódia ainda se faça necessária, devendo ser avaliado caso a caso, sob pena de gerar intranquilidade social e uma maior vulneração da ordem pública, o que ao invés de colaborar com o enfretamento da pandemia torná-lo-á ainda mais dificultoso. Assim sendo, persistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia cautelar e valendo-se o juízo coator

da fundamentação outrora exposta, inexiste constrangimento ilegal praticado ao utilizar-se de fundamentos que motivaram a imposição da medida extrema na decisão que entendeu pela necessidade de sua manutenção.

4.

No que concerne à alegação de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão de integrar o grupo de risco de contágio de COVID-19, por ser idoso (66 anos de idade), sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto se encontra com a saúde debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. Vale dizer que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes a reavaliarem, caso a caso, a necessidade de manutenção da custódia cautelar ou a substituição por prisão domiciliar, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados do sistema prisional. Assim, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar.

5.

Inobstante a plausibilidade do receio com a pandemia do COVID 19, demonstrado na impetração, tem-se que a situação do apenado deve ser analisada em cotejo com o fim precípuo do direito penal, não se podendo relegar o dever de proteção da comunidade, colocada em risco com a soltura de indivíduos de acentuada periculosidade, sobretudo, daqueles que encontram-se segregados em razão da prática de crimes graves, como é o caso dos presentes autos, em que o coacto é acusado da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável.

6.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

7.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

8.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela
Exmo
. Desembargador Leonan Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 13 de agosto de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
FRANCISCO MORAES DO NASCIMENTO,
acusado da prática do crime previsto no art. 217-A do CP, preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança.

Afirma o impetrante que o coacto foi preso em flagrante, teve a sua custódia convertida em preventiva, em 24/11/2019, e está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) falta de fundamentação idônea da decisão que manteve a medida extrema e negou o pedido de revogação da custódia ou substituição por prisão domiciliar; b) que o paciente é idoso, integrando o grupo de risco de contaminação do Novo Coronavírus,
fazendo jus à prisão domiciliar, considerando a situação de calamidade pública enfrentada neste momento, gerada pela pandemia do COVID 19, agravada pela condição de superlotação e falta de estrutura dos sistemas prisionais do Estado, gerando elevado risco de contaminação.

Ao final, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem de
Habeas Corpus,
para revogar a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente a substituição pelas medidas cautelares previstas no art.319 do CPP ou prisão domiciliar.

O pedido de liminar foi indeferido e as informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em desfavor do paciente “
por suposto delito de estupro de vulnerável, uma vez que supostamente, no dia 22.11.2019, por volta das 21horas, na localidade da praia do Ajuruteua, o paciente, que estava visivelmente alcoolizado, teria aproveitando-se de um momento quando a criança A.B.S.D.S, de 08 anos, assistia televisão sem a companhia de seus pais, apalpou os seios da criança e tentou chupá-los, não conseguindo seu intento pois a criança conseguiu buscar socorro com sua genitora que se encontrava em outro cômodo da casa. b) A medida de prisão preventiva fora determinada após homologação do flagrante e conversão, sendo então mantida após sucessivos pedidos da defesa em razão da necessidade de garantia da ordem pública, em razão do meio sorrateiro e abuso de confiança utilizado na conduta
”.

A audiência de instrução e julgamento não ocorreu em razão da pandemia de COVID 19, sendo designada nova data para ser realizada por videoconferência, no último dia 27/07/2020, ocasião em que o pregão foi aberto, contudo, em razão de problemas técnicos com a internet ocorridos junto ao CRRB, foi redesignada a audiência para o dia 01/09/2020, conforme termo constante do sistema processual LIBRA.

Eis a suma dos fatos.

No que concerne
a
alegada ausência de fundamentação idônea do
decisum
que manteve a prisão preventiva e indeferiu o pedido de sua revogação ou substituição por prisão domiciliar
, proferido em 20/05/2020, cumpre transcrever a parte que interessa,
in

verbis
:

“
FRANCISCO MORAES DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, através da Defensoria Pública, requer a revogação de sua prisão preventiva/concessão de domiciliar, alegando inexistência dos requisitos para manutenção da prisão cautelar. Instado, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito. Vieram-me conclusos. É o Relatório. Decido.

Inicialmente cumpre esclarecer que as recomendações do CNJ para reavaliação das prisões cautelares não podem ser interpretadas como um salvo conduto para a liberação de presos provisórios ou definitivos, cuja custodia ainda se faça necessária
. Ora, neste sensível momento de intranquilidade em decorrência da pandemia do COVID-19, deve ser adotada cautela uma vez que
a liberação de presos ou custodiados sem análise criteriosa ensejará em intranquilidade social e vulneração clara da ordem pública o que ao invés de colaborar com o enfretamento da pandemia tornará ainda mais dificultoso o mesmo
. Desta forma, insurge-se o requerente, sem razão, contra a decisão que decretou sua prisão preventiva. Com efeito, muito embora o nosso ordenamento jurídico seja garantista e tutele o jus libertatis, casos há em que será cabível a prisão cautelar, desde que preenchidos os preceitos legais previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, como se verifica in casu. Em análise detida dos autos, não vejo qualquer ilegalidade na custódia cautelar do requerente, pelo contrário
, permanecem os requisitos autorizadores da sua manutenção, visto que urge o acautelamento social, consubstanciado na Garantia da Ordem pública, conforme já fundamentado na decisão que anteriormente decretou a custódia preventiva do acusado.
Relembro ainda que as condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (STJ - HC 330.967/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 20/10/2016) Este também o entendimento da corte paraense de justiça, conforme compilação sumular nº 08 consolidada pelo TJ/PA (...) Destarte
reputo que no caso dos Autos não fora ajoujado aos Autos nenhum elemento novo que pudessem macular inteiramente o convencimento judicial exarado anteriormente, ao contrário, surgiu fato novo que tornou, mais insegura a concessão da liberdade frente a grave possibilidade de mácula a futura instrução
. Nesse diapasão, vale ressaltar que no presente caso, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, visto que o processo se encontra com seu trâmite regular, tendo em vista que excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. (STJ - RHC: 98081 PR 2018/0109167-1, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 15/05/2018)
”.

Com efeito, verifica-se que
foi minimamente fundamentado o
decisum
que manteve a custódia preventiva do coacto, portanto, que indeferiu a sua revogação e a substituição por prisão domiciliar, notadamente por inexistir qualquer alteração fática que permitisse a revogação da medida extrema, inclusive, com menção expressa à persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, não se podendo falar em ausência de fundamentação do
decisum
ou em ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna.

Assim sendo, persistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia cautelar e valendo-se, o juízo
a quo,
da fundamentação outrora exposta, inexiste constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora ao utilizar-se de fundamentos que motivaram a imposição da prisão cautelar na decisão que entendeu pela necessidade de sua manutenção, indeferindo o pleito de revogação, sobretudo, quando inexistem fatos novos aptos a promover a soltura do coacto, que encontra-se preso desde o início da instrução processual.

Ademais, observa-se que o juízo
a quo
ressalvou, inclusive, que as Recomendações do CNJ que preveem a reavaliação das prisões cautelares e substituição por prisão domiciliar, não podem ser interpretadas como um salvo conduto para a liberação de presos provisórios ou definitivos, cuja custódia ainda se faça necessária, devendo ser avaliado caso a caso, sob pena de gerar intranquilidade social e uma maior vulneração da ordem pública, o que ao invés de colaborar com o enfretamento da pandemia torná-lo-á ainda mais dificultoso.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
litteris
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA
.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos". 2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3.
Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. INDICAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA DA MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICARAM A IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DAS DECISÕES QUE DECRETARAM E MANTIVERAM A PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO QUE ENSEJOU A SEGREGAÇÃO ANTECIPADA. ILEGALIDADE DA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. - Muito embora a sentença condenatória constitua novo título a embasar a prisão do réu, o indeferimento do direito de apelar em liberdade foi devidamente fundamentado na sentença,
tendo o Magistrado feito menção expressa acerca da persistência dos motivos que determinaram a prisão preventiva, mormente quando inexistem fatos novos capazes de promover a soltura do acusado, que permaneceu preso durante todo o curso do processo, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ou em ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna. - Não tendo sido juntado aos autos o decreto de prisão preventiva, fica inviabilizada a análise dos fundamentos adotados na decisão que decretou a segregação antecipada, evidenciado, também, a deficiente instrução do mandamus.
- Não há como conhecer da alegação de ilegalidade na fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena, pois o pedido aqui deduzido não foi submetido ou apreciado no acórdão atacado, circunstância que impede a manifestação desta Corte Superior sobre o tema, vedada a supressão de instância. Recurso desprovido. (RHC 46.358/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD” (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 30/09/2014).

Vale ressaltar que a impetração não trouxe aos autos cópia do decreto preventivo, o qual de igual modo não foi juntado pela autoridade inquinada coatora, prejudicando sobremaneira a apreciação do presente
writ,
diante da sua deficiente instrução.

No que concerne à alegação de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão de integrar o grupo de risco de contágio de COVID-19, por ser idoso (66 anos de idade), sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto se encontra com a saúde debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. Vale dizer que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes a reavaliarem, caso a caso, a necessidade de manutenção da custódia cautelar ou a substituição por prisão domiciliar, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados do sistema prisional. Assim, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio apenado.

Inobstante a plausibilidade do receio com a pandemia do COVID 19, demonstrado na impetração, tem-se que a situação do apenado deve ser analisada em cotejo com o fim precípuo do direito penal, não se podendo relegar o dever de proteção da comunidade, colocada em risco com a soltura de indivíduos de acentuada periculosidade, sobretudo, daqueles que encontram-se segregados em razão da prática de crimes graves, como é o caso dos presentes autos, em que o coacto é acusado da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais
(
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 11 de agosto de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/08/2020